Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-12.2006.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002815-12.2006.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Prescrição intercorrente. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por Adelma Schmechel Bettio e Antonio Moacir Bettio contra acórdão que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, argumentando que o v. acórdão foi omisso ao não considerar o pedido de extinção da execução por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes alegam que o acórdão aplicou incorretamente as regras do antigo Código de Processo Civil (CPC/1973) e não considerou a norma vigente (CPC/2015), que determina que a prescrição intercorrente só se interrompe com a efetiva penhora de bens. Sustentam, ainda, que o acórdão baseou-se em precedentes superados do STJ quanto à intimação da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou adequadamente a questão da prescrição intercorrente, afastando-a com base na ausência de inércia do exequente.

4. O acórdão aplicou corretamente o entendimento do STJ segundo o qual a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente e que as normas do CPC/2015 incidem apenas para as execuções ajuizadas após a sua entrada em vigor.

5. O objetivo dos embargos de declaração não é o rejulgamento do mérito, mas a correção de vícios, o que não se verifica no caso em questão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente não se aplica quando o exequente atua de forma diligente no curso do processo, ainda que não haja efetiva penhora de bens, sendo inviável o reconhecimento de omissão quando todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas. ”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil de 2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADELMA SCHMECHEL BETTIO e ANTONIO MOACIR BETTIO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada, para retificar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Extrajudicial” (Proc. nº 0002815-12.2006.8.11.0055), ajuizada por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra os embargantes, afastando a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e, determinou o retorno dos autos à instância de origem para que seja retomado o regular trâmite do feito (Id. 215854197).

Os embargantes alegam omissão no v. acórdão, sustentando que não foram considerados o pedido de extinção da execução por abandono da causa.

Aduzem que o v. acórdão para afastar a tese de prescrição intercorrente, utilizou a regra do antigo Código de Processo Civil; deixando de aplicar a norma hodierna (2015) de que a prescrição intercorrente só interrompe com a penhora de bens; portanto, no caso não ocorreu efetiva penhora, após o desarquivamento dos autos no ano de 2017.

Ressaltam que “
o r. acordão embargado, precisa explicar por qual razão, considerou mera petições da exequente, para fins de interromper o prazo prescricional, se o r. acordão repetitivo 1340553/RS, de 2018, foi pacificado o entendimento que o mero peticionamento não interrompia a prescrição na execução, entendimento esse que está expresso no artigo 921 do CPC
” (Id. 217620168 - Pág. 5).

Argumentam que o acórdão se fundamentou em precedente do STJ de 2016, os quais tratam da imprescindibilidade de intimação da parte exequente para o início do prazo prescricional; no entanto, esse entendimento já foi superado pela Corte Superior.

Verberam que o
decisum
estaria em contrariedade ao afirmar que a exequente estaria atuando de forma ativa e diligente no curso da ação, pois a embargada se manteve inerte por anos no processo.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada ofertou contrarrazões rebatendo os argumentos dos declaratórios e pede pelo não acolhimento dos embargos (Id. 223383668).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial
.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

O eg. STJ definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente, “
seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016), e como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que “
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

O v. acórdão não observou desídia da embargada na condução do feito.

Ao retroceder na linha do tempo processual, o que se vê é que a exequente vem atuando de forma ativa e diligente, providenciando todas as diligências que lhe competiam realizar no interesse da tramitação útil.

Senão vejamos:

A Embargada ajuizou a ação de execução em desfavor dos embargantes em 27.04.2006 (Id. 203892522).

Em 05/11/2009, foi penhorado um imóvel rural (Id. 203892522 – Pág. 143).

Em 15/04/2011, os autos foram suspensos em razão das ações dos embargos do devedor e embargos de terceiro.

No dia 20/04/2012, o Juízo de primeiro grau, após a prolação da sentença nos autos dos embargos de terceiros, bem como da decisão nos embargos do devedor, determinou a intimação da exequente, para prosseguir com o feito executório, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

Em 14/09/2012, diante do reconhecimento nos embargos de terceiro que o imóvel anteriormente penhorado era propriedade de terceiro, a exequente indicou outro bem à penhora.

Na data de 04.03.2015, a exequente pediu o sobrestamento dos autos por 180 dias, para aguardar o trânsito em julgado da sentença dos embargos de terceiro.

Em 13.02.2017, foi determinada à exequente que promovesse andamento ao feito.

Em 07.03.2017, juntou nova planilha de cálculo do débito e requereu a penhora on line.

A penhora restou inexitosa (Id. 203892522 – Pág. 238).

Assim, a exequente tentou busca e penhora dos bens de propriedade dos embargantes, via RENAJUD (Id. 203892522 – Pág. 242).

Em 24.01.2018, requereu o sobrestamento para localizar bens dos embargantes.

Em 15.10.2018, requereu que fosse oficiado a Receita Federal para fornecer as três últimas declarações de Imposto de renda em nome dos executados/embargantes.

Em julho 2019, após a consulta do INFOJUD, a exequente/embargada requereu que os executados informassem nos “autos o estado de conservação do Trator Ford 7690, adquirido em 21/10/2005, nota fiscal 068, apresentando registro fotográfico do mesmo, de modo se possa proceder a lavratura de termo de

penhora do bem. Alternativamente, requer ainda a intimação dos Executados para que se firme termo de penhora do crédito junto a pessoa de Marcelo Ampelo Bettio” (Id. 203892522 – Pág. 273).

Foi determinada a penhora do bem, mas não foi possível a localização dos bens e dos executados.

Em 18 de junho de 2020, requereu a intimação dos Executados para que indicasse de bens suficientes para satisfação do crédito.

Em 24 de junho de 2020, requereu que fosse expedido ofício à empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, para informar se a Cédula de Produtor Rural de nº 2180100298 emitida no dia 03 de setembro de 2003, com vencimento no dia 30 de abril de 2004, foi adimplida ou se houve alguma ação distribuída com base na supracitada CPR.

Em 17/11/2020, requereu busca no SISBAJUD e a inserção dos dados dos executados no SERASAJUD.

Em 30.10.2023, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, não há falar em atuação desídia da embargada

na condução do feito, sendo certo que a demora na localização de bens não se deu por inércia ou incúria, pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação da embargada, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, que em algumas situações, sequer analisou as petições da embargada e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão autoral.

Na realidade, nota-se que a real intenção dos Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024